Tribunal: TJMT
Processo: 1000183-87.2021.8.11.9005
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000183-87.2021.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Nulidade]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[RODRIGUES E BITTENCOURT LTDA - ME - CNPJ: 07.477.811/0001-27 (AGRAVANTE), DIRCEU ANTUNES BITTENCOURT - CPF: 875.702.971-72 (AGRAVANTE), LUCIANA BONDEZAN RODRIGUES - CPF: 972.426.321-53 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO
A QUO
– CITAÇÃO POR EDITAL REALIZADA APÓS FRUSTADAS AS TENTATIVAS DE CITAÇÃO NA MODALIDADE PESSOAL POR MANDADO – VALIDADE – SÚMULA No 414 DO STJ E REQUISITOS DO ART. 8 DA LEI No 6.830/80 – OBSERVADOS –DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há que se falar em cerceamento de defesa quando o próprio agravante não instruiu os autos com a documentação necessária para o deslinde da demanda, já que não cabe dilação probatória em Exceção de Pré-executividade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
RODRIGUES E BITTENCOURT LTDA – ME, DIRCEU ANTUNES BITTENCOURT e LUCIANA BONDEZAN RODRIGUES
, por meio da Defensoria Pública Estadual, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da Execução Fiscal no 1001144-30.2016.8.11.0040 ajuizada pelo ESTADO DE MATO GROSSO, rejeitou a exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento do feito.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta a nulidade da citação via edital, ante ao não esgotamento dos meios possíveis de localização do executado.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo deferimento da tutela antecipada, para suspender a execução fiscal até o julgamento do mérito do presente recurso.

O pedido de concessão do efeito suspensivo foi indeferido. (id. 84101476)

Devidamente intimado, o agravado apresentou contrarrazões e pugna pelo desprovimento do recurso (id. 88639462).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
RODRIGUES E BITTENCOURT LTDA – ME, DIRCEU ANTUNES BITTENCOURT e LUCIANA BONDEZAN RODRIGUES
contra decisão proferida pelo Juízo a quo que julgou improcedente a Exceção de Pré-executividade oposta pelos agravantes e determinou o trâmite regular do feito.

Extrai-se dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou em 27/07/2016 a Ação de Execução Fiscal 1001144-30.2016.8.11.0040 em desfavor dos agravantes, devido a falta de recolhimento ICMS estimativa por operação, que gerou a inscrição da CDA no 20164445, no valor de R$33.401,17 (trinta e três mil e quatrocentos e um reais e dezessete centavos).

Ao receber a inicial, em 01/08/2016, o Magistrado a quo determinou a citação dos executados, sendo todas as cartas de citação devolvidas - motivo - ''desconhecido'', ''mudou-se'' e ''desconhecido'' (ids. 1674724, 1684278 e 6657155 – autos referência).

Em seguida, a Fazenda Pública requereu a citação por oficial de justiça (id. 9430046 autos referência), cuja certidão foi negativa (id. 10533481 – autos referência).

Foi expedido carta precatória para citação RODRIGUES E BITTENCOURT LTDA – ME e DIRCEU ANTUNES BITTENCOURT na comarca de Rondonópolis, sendo a carta precatória negativa também e devolvida (id. 11876910 – autos referência).

Diante das tentativas frustradas a Fazenda Pública requereu a citação por edital (id. 12115274 autos referência), que teve sua publicação em data de 17/05/2018 (id. 13255199 autos referência).

Ante ao não pagamento, no dia - 21/02/2020 o exequente requereu a penhora online nas contas dos executados.

Nomeada como curadora especial, a Defensoria Pública interpôs uma Exceção de Pré-Executividade alegando, em síntese, a nulidade da citação por edital, a prescrição dos créditos cobrados

e a suspensão, de imediato, a ordem para pagamento do débito ou oferecimento de bens em garantia, que foi rejeitada pelo Juízo
a quo
(id. 50559745 autos referência) o que motivou a interposição do presente recurso.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Aduz, os agravantes a nulidade da citação por edital, por não terem sido esgotados todos os meios possíveis de localização dos executados.

Sobre o assunto, sabe-se que para a realização da citação por edital nas execuções fiscais, devem ser observadas as determinações do art. 8o da Lei de Execução Fiscal no 6.830/80,
in verbis
:

“Art. 8o - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;

IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exeqüente, o nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo”.

Extrai-se do citado dispositivo legal que, tratando-se de execução fiscal, a citação do devedor será feita pelo correio, quando esta não for possível, deve ser realizada por Oficial de Justiça e posteriormente por edital.

Nesse sentido é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula no 414, que assim dispõe: “a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”.

Na mesma vertente é o entendimento desta Egrégia Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR N. 118/2005 – NECESSIDADE DE CITAÇÃO VÁLIDA – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – DECRETAÇÃO DA PRESCRIÇÃO – POSSIBILIDADE – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. [...] A citação por edital somente se justifica quando não for possível ser realizada via correio e por oficial de justiça, uma vez que é meio de comunicação excepcional [....]”. (TJMT - Ap 24107/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 19/12/2018)

No caso dos autos, constata-se que houve tentativa pelo correio, por oficial de justiça e posteriormente por edital estando, dessa forma, em conformidade com a Súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça e o art. 8o da Lei de Execução Fiscal, não havendo que falar em nulidade.

Assim, agiu com acerto o magistrado
a quo
, ao rejeitar à Exceção de Pré-executividade.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2021